Tribunal: STF
Processo: Rcl 50286
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Aec Centro de Contatos S/a, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000127-13.2011.5.03.0011, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADPF n° 324 e de afronta à Súmula Vinculante nº 10.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata que: 



    (i) trata-se de ação trabalhista em que a autora pleiteia a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas ACT’s/CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes;



    (ii) o Juízo de primeiro grau declarou a ilicitude da terceirização e deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora, mantida a sentença pelo TRT 3ª Região.



    (iii) manejado recurso de revista, foi-lhe negado seguimento. Na sequência, interposto agravo de instrumento em recurso de revista, a 2ª turma do TST negou-lhe provimento em 18.04.2014.



    (iv) interposto recurso extraordinário, foi sobrestado em 23.9.2014;



    (v) em 20.6.2021, os Ministros entenderam em não exercer o juízo de retratação e determinaram o retorno dos autos à Vice-Presidência do TST para exame de admissibilidade do recurso extraordinário, ainda não realizado.



    3. Esclarece que a decisão impugnada na presente reclamação é o acórdão por meio do qual o TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, no qual afastada a existência de afronta à Súmula Vinculante 10. 



    4. Sustenta que o Juízo reclamado confirmou decisão que afastou o art. 94 da Lei 9.472/97 sem declaração formal de inconstitucionalidade, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    5. Alega afrontado, ainda, o entendimento proferido no julgamento da ADPF 324, em 30.8.2018, em que o STF julgou conjuntamente a ADPF º 324 e o RE 958252, leading case do tema de repercussão geral nº 725, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de “atividade-meio e de “atividade fim”, considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal. 



    6. Requer seja deferida medida cautelar para que seja suspenso o tramite do processo. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada para que seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos da ADPF 324 e do ARE 791.932, Tema 739 da sistemática da repercussão geral e, de forma alternativa, a cassação da decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte, conforme determina o parágrafo único, do art. 949, do CPC.



    2. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    3. Citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (e-doc 33).



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na desobediência da decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento da ADPF 324 e na Súmula Vinculante 10.



    3. Consoante emerge dos autos, em 18.6.2014, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista interposto pela ora reclamante, A & C Centro de Contatos S.A - que, na ocasião, se insurgia quanto à declaração de deserção do seu recurso ordinário -, ao fundamento de que o depósito recursal realizado pela Claro S.A. não lhe aproveita, nos termos da jurisprudência daquela Corte. Na mesma ocasião, negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista manejado pela Claro S.A, condenada solidariamente.



    4. No julgamento do recurso da Claro S.A., a Corte Superior do Trabalho, quanto ao tema terceirização – atividade-inerente – empresa de telefonia – serviços de call center – impossibilidade, afirmou não haver ofensa direta ao art. 5º, II, da CLT, nem contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do E. STF, por entender que o Tribunal Regional não teria declarado a inconstitucionalidade dos arts. 25 da Lei nº 8.987/95 e 94, II, da Lei nº 9.472/97, tampouco afastado sua incidência, mas apenas definido seu real alcance, mediante a interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Confira-se: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA CLARO S.A. RECURSO DE REVISTA. SUMARÍSSIMO. TERCEIRIZAÇÃO – ATIVIDADE-INERENTE – EMPRESA DE TELEFONIA - SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA DE TELECOMUNICAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTOS COLETIVOS APLICÁVEIS. A admissibilidade do recurso de revista contra acórdão proferido em procedimento sumaríssimo depende de demonstração inequívoca de afronta direta à Constituição da República ou contrariedade à Súmula desta Corte. Aplicabilidade do art. 896, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação dada pela Lei nº 9.957, de 12.1.2000. Agravo desprovido. 



    (…)



    RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA A&C CENTRO DE CONTATOS S.A. SUMARÍSSIMO. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO – EMPRESA CONDENADA SOLIDARIAMENTE QUE REQUER SUA EXCLUSÃO DA LIDE. “Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide” (Súmula nº 128, III, do TST). Recurso de revista não conhecido. 



    (…)



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DA CLARO S.A



    CONHECIMENTO 



    Conheço do agravo de instrumento, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade. 



    FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 



    A agravante reitera os fundamentos do recurso de revista e alega que o despacho de admissibilidade violou os artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    DECISÃO 



    Primeiramente, há de se afastar a alegação de violação dos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. É que o juízo de admissibilidade a quo, embora precário, tem por competência funcional o exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, extrínsecos e intrínsecos, como ocorreu no presente caso. 



    Ademais, cumpre observar que a alegação de violação do artigo 2º da Constituição Federal e contrariedade à Súmula nº 331 desta Corte não consta nas razões de recurso de revista, tratando-se, por ora, de mera inovação em sede de agravo de instrumento. 



    No mais, mantenho o despacho que denegou seguimento ao recurso de revista pelos seus próprios fundamentos:



    (...)



     PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 



    Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização. Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego. Responsabilidade Solidária / Subsidiária. 



    A douta Turma decidiu em sintonia com a Súmula 331/TST, o que afasta as violações apontadas, por não ser razoável supor que o Col. TST fosse sedimentar sua jurisprudência amparando-se em decisões que ofendem o direito positivo (artigo 896, parágrafo 4º, da CLT e Súmula 333/TST).” (seq. 1, págs. 354/355) 



    Cabe ainda transcrever o seguinte trecho do v. acórdão do Tribunal Regional, in verbis: 



     (…)



    Contudo, a maioria do Colegiado adota entendimento diverso pelo fato de entender que as funções desempenhadas pela reclamante são inerentes à atividade-fim da 1ª reclamada, tornando ilícita a terceirização, sob os seguintes fundamentos: 



    (...)



    Inicialmente, cabe referir que a admissibilidade do recurso de revista contra acórdão proferido em procedimento sumaríssimo depende de demonstração inequívoca de afronta direta à Constituição da República ou de contrariedade à súmula desta Corte, nos termos do artigo 896, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, inviável a alegação de violação dos artigos 2º, 9º e 818 da Consolidação das Leis do Trabalho, 186, 932, 933 e 942 do Código Civil e 19, 60 e 94 da Lei 9.472/97 e divergência jurisprudencial. 



    Cumpre, ainda, observar que o princípio da legalidade insculpido no inciso II do artigo 5º da Constituição da República, mostra-se como norma constitucional correspondente a princípio geral do nosso ordenamento jurídico, pelo que a violação ao preceito invocado não será direta e literal, como exige a alínea "c" do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, em face da subjetividade que cerca o seu conceito. 



    (…)



    Por derradeiro, não há que se falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”, uma vez que o Tribunal Regional não declarou a inconstitucionalidade dos artigos 25 da Lei nº 8.987/95 e 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, e também não afastou a sua incidência, mas apenas definiu o seu real alcance, mediante a interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 



    Sobre o tema relativo às verbas previstas em instrumento coletivo, insta observar não ter sido indicada violação a dispositivo de lei ou da Carta Magna. Tampouco foi apontada divergência jurisprudencial, pelo que é de se reconhecer desfundamentado (aplicação da Súmula nº 221 desta Corte). 



    Do exposto, conheço do agravo de instrumento para negar-lhe provimento. 



    5. Consoante informações prestadas pela Corte Reclamada, foram manejados recursos extraordinários pelas então demandadas, os quais foram sobrestados em 01.10.2014, em razão do Tema nº 739 de Repercussão Geral. Após o julgamento do mérito do ARE 791.932/DF, os autos foram devolvidos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida que deixou de exercer o juízo de retratação, ao registro de que o fundamento do acórdão anterior restringira-se ao não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista previstos no art. 896, § 6º, da CLT. Confira-se o teor da referida decisão:



    I – JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA CLARO S.A. INTERPOSTO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. JULGAMENTO ANTERIOR PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, do CPC/2015 E ART. 543-B, § 3º, DO CPC/1973). SUMARÍSSIMO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. LEI 9.472/97. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. 



    Esta Segunda Turma conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da primeira parte reclamada CLARO S.A. 



    A decisão foi assim proferida: 



    (…)



    Extrai-se do acórdão recorrido que esta Segunda Turma conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da primeira parte reclamada CLARO S.A., tendo em vista que, em se tratando de demanda submetida ao rito sumaríssimo, a parte recorrente não atendeu ao comando do art. 896, § 6º, da CLT, vigente à época da interposição do recurso de revista.



    De fato, da análise das razões do recurso de revista da primeira parte reclamante CLARO S.A., verifica-se que inexiste a indicação de afronta direta e literal a dispositivo da Constituição Federal ou de contrariedade à Súmula do TST, em descumprimento ao art. 896, § 6º, da CLT, vigência à época da sua interposição, que enseje o conhecimento do seu recurso de revista. 



    Assim, pelas razões expostos, deixa-se de exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015 (art. 543-B, § 3º, do CPC/1973). 



    Juízo de retratação que não se exerce. 



    7. De início, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF nº 324, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado (18.6.2014).



    8. Registro que esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA anterior ao paradigma INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 



    9. De outra parte, verifico que no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela Claro S.A, em 18.06.2014, a Corte Superior do Trabalho entendeu pela inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, pois o Tribunal Regional não declarou a inconstitucionalidade dos artigos 25 da Lei nº 8.987/95 e 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, e também não afastou a sua incidência, mas apenas definiu o seu real alcance, mediante a interpretação sistemática do ordenamento jurídico.



    10. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante nº 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim da empresa tomadora de serviços (concessionária de serviço público), o órgão julgador teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.



    11. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    12. Entendo não haver, no presente caso, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Órgão julgador no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades da tomadora de serviços à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.



    13. No entanto, decisões desta Suprema Corte revelam a interpretação jurídica majoritária no sentido de que denota afronta à Súmula Vinculante nº 10 o afastamento – por órgão judicante e sob fundamento da isonomia – do comando normativo que permite a realização da terceirização das atividades inerentes ao serviço pelas concessionárias de serviço público (Lei nº 8.987/1995, art. 25, § 1º).



    14. A esse respeito, a Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria – vencida esta Relatora –, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos análogos ao presente. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados (grifei):



    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018).



    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.  Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-8 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 36288 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Prevalece nesta Suprema Corte a interpretação jurídica de que denota afronta à Súmula Vinculante 10 o afastamento, por órgão judicante e sob o fundamento da isonomia, do comando normativo que permite a realização da terceirização das atividades inerentes da tomadora de serviços (Lei nº 8.987/1995, art. 25, § 1º ou Lei 9.472/1997, art. 94, II). Precedentes. 2. Ressalvado o entendimento desta Relatora, a decisão recorrida foi proferida em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 37422 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 20.9.2021).



    15. No mesmo sentido, tem decidido a 2ª Turma desta Suprema Corte (grifei):



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO. AFASTAMENTO DO ART. 25, § 1º DA LEI 8.987/1995. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O acórdão reclamado afastou a aplicação do § 1° do art. 25 da Lei 8.987/1995 com fundamento no princípio da isonomia, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10, razão pela qual julga-se procedente a reclamação. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 35207 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.01.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA NORMA EM DECLARAÇÃO IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Embora a 2ª Turma do Tribunal de origem não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, foi afastada a aplicação da Lei 8.987/1995. O referido órgão fracionário, desse modo, exerceu controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da Constituição, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeitar à cláusula de reserva de Plenário. III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 739 da Repercussão Geral, entendeu que é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42602 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    16. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal para reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário. 



    17. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante nº 10/STF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora